Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 23 da Lei 12.016/2009, estabelece que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
2. Ajuizada a ação após o transcurso do prazo legal assinalado, o reconhecimento da decadência do direito da impetrante é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.